Tribunal: TJDFT
Processo: 0713503-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRORROGAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTEMPORANEIDADE. INVESTIGADO FORAGIDO. FUNDADAS RAZÕES DE AUTORIA. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão judicial que prorrogou a prisão temporária decretada no curso de investigação de homicídio qualificado, sob o argumento de ausência de contemporaneidade, fragilidade dos indícios de autoria e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prorrogação da prisão temporária carece de contemporaneidade entre o fato delituoso e a decisão judicial; (ii) estabelecer se estão presentes fundadas razões de autoria aptas a justificar a medida extrema; e (iii) verificar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para atender às necessidades da investigação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contemporaneidade da prisão temporária é aferida pela persistência do risco investigativo, não pela data do crime, sobretudo quando a demora no cumprimento da ordem decorre da condição de foragido do investigado.
4. A permanência do investigado em local incerto por período prolongado comprometeu o andamento das investigações, legitimando a manutenção da custódia para a prática de diligências pendentes após sua localização.
5. A existência de fundadas razões de autoria decorre de elementos informativos independentes, notadamente a vinculação do investigado ao veículo utilizado na execução e fuga do crime, sendo incabível o reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus.
6. O reconhecimento pessoal inconclusivo não afasta, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da imputação quando amparada por outros elementos probatórios idôneos.
7. A prorrogação da prisão temporária mostra-se imprescindível para a localização de coautores e da arma do crime, diligências suscetíveis de frustração em caso de soltura prematura.
8. A gravidade concreta do delito, associada ao risco de reiteração delitiva e ao histórico de evasão, evidencia a inadequação e insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 1.000.952/BA, Quinta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 18.06.2025. STJ, RHC no 223.271/MT, Sexta Turma, j. 03.12.2025, DJEN 09.12.2025.